Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711931-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALLIS GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: LUIZ DO COUTO JUNIOR, BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Brasília, 3 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital